Tribunal: TJDFT
Processo: 0740576-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. LEI No 6.766/1979. LAVAGEM DE DINHEIRO. LEI No 9.613/1998. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. OCUPAÇÃO FAMILIAR EM GLEBA RURAL. LIMITE DE TRÊS UNIDADES HABITACIONAIS. ART. 77, § 3o, DA LC DISTRITAL No 803/2009. POSTERIOR DESMEMBRAMENTO ONEROSO. CESSÕES POSSESSÓRIAS SEM REGISTRO E SEM TÍTULO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONDENAÇÃO PARCIAL PELO CRIME URBANÍSTICO. ABSOLVIÇÕES PARCIAIS. LAVAGEM DE CAPITAIS NÃO CONFIGURADA. REPARAÇÃO MÍNIMA INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de parcelamento irregular do solo urbano, previsto no art. 50, inciso I, c/c parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/1979, e absolveu dois acusados da imputação de lavagem de dinheiro, tipificada no art. 1o, § 1o, incisos I e II, da Lei no 9.613/1998.
2. A denúncia imputou aos acusados a realização de parcelamento irregular de gleba situada em núcleo rural do Distrito Federal, mediante sucessivas cessões onerosas de direitos possessórios, subdivisão material da área e venda de frações sem autorização administrativa, sem registro imobiliário e sem título legítimo de propriedade, bem como a posterior utilização de valores obtidos com a venda dos lotes para quitação de financiamentos e aquisição de imóvel regular.
3. A sentença declarou prescrita a pretensão punitiva quanto ao crime urbanístico e julgou improcedente a acusação de lavagem de capitais. O Ministério Público apelou, sustentando a tempestividade do recurso, a inexistência de prescrição, a autonomia das condutas de parcelamento e a configuração do delito de lavagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso ministerial é tempestivo à luz do regime de intimação eletrônica; (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de parcelamento irregular do solo, especialmente quanto ao termo inicial do prazo prescricional; (iii) determinar se as cessões possessórias e subdivisões descritas configuram o crime do art. 50 da Lei no 6.766/1979 em relação a cada acusado; (iv) verificar se a utilização de valores provenientes da venda de lotes para quitação de financiamentos e aquisição de imóvel caracteriza lavagem de dinheiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de intempestividade é rejeitada, pois a intimação eletrônica se considera realizada com a consulta ou com o decurso do prazo de 10 dias previsto no art. 5o da Lei no 11.419/2006, iniciando-se o prazo recursal após esse marco.
6. O crime de parcelamento irregular do solo urbano consuma-se quando iniciada a execução material do loteamento ou desmembramento sem autorização administrativa ou registro imobiliário, ou quando praticados atos que exteriorizem a subdivisão da gleba para fins urbanos.
7. A simples existência de várias edificações em gleba rural não configura o delito quando a ocupação se limita ao módulo rural mínimo e a até três unidades habitacionais, hipótese admitida pelo art. 77, § 3o, da Lei Complementar Distrital no 803/2009.
8. Laudo pericial antigo revelou ocupação familiar compatível com a norma urbanística, sem prova segura de parcelamento irregular naquele momento.
9. Laudo pericial posterior constatou divisão da área em diversos lotes autônomos, delimitados por cercas e muros, com edificações, placas de identificação e cessões possessórias, evidenciando a execução material do parcelamento irregular.
10. Na ausência de data precisa do início da execução do loteamento, aplica-se o princípio in dubio pro reo para fixar o termo inicial da prescrição na data mais favorável ao acusado.
Considerado marco temporal mais benéfico anterior ao recebimento da denúncia, não transcorreu o prazo prescricional de 12 anos previsto no art. 109, III, do Código Penal, devendo ser afastada a prescrição reconhecida na sentença.
11. Os desmembramentos sucessivos realizados em momentos distintos configuram delitos autônomos quando praticados em contextos independentes e por agentes diversos.
12. A materialidade do parcelamento irregular está demonstrada por laudos periciais, relatórios de fiscalização, instrumentos de cessão de direitos, documentos administrativos e prova oral.
13. A prova testemunhal confirma a alienação de frações da gleba por meio de cessões possessórias, construção de residências e delimitação física dos lotes sem qualquer regularização registral ou urbanística.
14. A autoria restou comprovada apenas em relação aos acusados que efetivamente promoveram a subdivisão e a venda de frações da área, não havendo prova suficiente quanto aos demais.
15. A responsabilidade penal exige demonstração individualizada da conduta, não bastando a condição de cônjuge, meeiro ou beneficiário indireto do resultado econômico.
16. O crime de lavagem de dinheiro exige atos de ocultação ou dissimulação da origem, natureza, localização ou propriedade de valores provenientes de infração penal.
17. A quitação de financiamentos e a aquisição de imóvel em nome próprio, sem interposição de terceiros, sem triangulação patrimonial e sem expediente destinado a ocultar a origem dos recursos, não caracteriza lavagem de capitais.
18. A utilização do proveito econômico do delito antecedente, por si só, não configura o crime previsto no art. 1o da Lei no 9.613/1998.
19. O pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos não pode ser acolhido quando não houver instrução probatória específica que permita quantificar o prejuízo e assegurar o contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
20. Recurso parcialmente provido, para afastar a prescrição reconhecida na sentença e condenar dois acusados pelo crime previsto no art. 50, inciso I, c/c parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/1979, fixando-se as penas de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) salários-mínimos vigentes à época do fato, para um deles, e de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 17 (dezessete) salários-mínimos vigentes à época do fato, para outro; absolvendo-se os demais quanto ao crime urbanístico por insuficiência de prova ou ausência de participação; mantendo-se a absolvição quanto ao crime de lavagem de dinheiro, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal; e afastando-se a fixação de reparação mínima dos danos por falta de instrução específica.
Tese de julgamento:
1. A ocupação de gleba rural dentro do módulo mínimo e com até três unidades habitacionais, admitida pela legislação urbanística local, não configura parcelamento irregular do solo.
2. O crime do art. 50 da Lei no 6.766/1979 consuma-se com a execução material do loteamento ou desmembramento irregular, e, na dúvida quanto à data, o termo inicial da prescrição deve ser fixado no marco mais favorável ao réu.
3. Desmembramentos sucessivos praticados em momentos distintos configuram crimes autônomos quando demonstrada a independência das condutas.
4. A condenação pelo parcelamento irregular exige prova concreta da atuação individual de cada acusado.
5. A mera utilização de valores provenientes de crime antecedente, sem ocultação ou dissimulação, não caracteriza lavagem de dinheiro.
6. A fixação de valor mínimo para reparação civil depende de pedido expresso e de prova específica sobre a extensão do dano.